Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706150-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: DANIELLA JAIME DE MORAES FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao argumento de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) definir se há interesse processual para o ajuizamento do cumprimento provisório de decisão que impôs multa cominatória e obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões específicas para reformá-la, expondo a adequação da via eleita com base no art. 537, §3o, do CPC. 4. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme previsão expressa do art. 537, §3o, do CPC. 5. O cumprimento provisório de obrigação de fazer também é admissível, nos termos do art. 520, §5o, do CPC, sendo possível o pleito da parte credora para compelir o devedor a desbloquear valores referentes à pensão alimentícia. 6. O ajuizamento de cumprimento provisório de decisão que fixou multa cominatória e obrigação de fazer decorre de previsão legal expressa, o que demonstra a adequação da via eleita e configura o interesse processual da parte credora. Eventual entendimento acerca do quantum, poderá ser alterado, na forma do parágrafos do artigo 537 do CPC. 7. A existência de sentença favorável à credora no processo principal, ainda sem notícia de trânsito em julgado, reforça a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório. 8. A sentença que extinguiu o feito por inadequação da via eleita deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento provisório da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e apresenta razões para sua reforma. 2. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme o art. 537, §3o, do CPC. 3. O cumprimento provisório de obrigação de fazer é admissível, nos termos do art. 520, §5o, do CPC. 4. A parte credora possui interesse processual para ajuizar cumprimento provisório de decisão que fixou multa cominatória e obrigação de fazer, sendo adequada a via eleita. 5. A sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão por inadequação da via eleita deve ser cassada para o regular prosseguimento do feito. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, §2o, 98, §3o, 485, VI, 520, §5o, e 537, §3o. O recorrente aponta violação ao artigo 329 do CPC, porque não teria sido observada norma processual no sentido de que após a citação do réu o pedido ou a causa de pedir somente poderia ser aditado ou alterado com consentimento do réu. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em primeiro lugar, não conheço do recurso especial de ID 72158395, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso especial, verifica-se que ele não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 329 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, que “a matéria não foi objeto do recurso de apelação, que se limitou a análise do interesse processual da parte autora em ingressar com o cumprimento provisório, além do fato de que, ao contrário do aduzido, o embargante foi intimado da emenda e se manifestou (ID’s 68563906 e 68563907), de modo que não há ofensa ao art. 329, I, do CPC, especialmente porque não se chegou a analisar eventual aditamento do pedido” (ID 71266269). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017